Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703688-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno (ID no 33823466), a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 25 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator